Tribunal: TJDFT
Processo: 0724809-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNET. PROVEDOR DE BUSCA/PESQUISA. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DESVINCULAÇÃO DE RESULTADO DE BUSCA. CONTEÚDO OFENSIVO. INDICAÇÃO DOS URLs. NECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
I – Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II – Os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão sem que haja a indicação clara e específica do URL referente ao conteúdo ofensivo.
III – Como medida de urgência, é possível determinar que provedores de busca/pesquisa promovam a desvinculação, sob pena de multa diária, do nome dos autores dos resultados de busca que remetam a URLs de conteúdo ofensivo por eles indicados.
IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.